Tribunal: STF
Processo: HC 271609
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.621/SP (e-doc. 4).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, caput, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, por duas vezes (roubo majorado) (e-doc. 4).

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a reprimenda para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa (e-doc. 5). Inconformada, a defesa formalizou  a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, inexistindo outras provas a corroborá-lo. Articula que a confissão e os depoimentos policiais indiretos não possuem densidade probatória suficiente para afastar a presunção de inocência.

5. Requer a concessão da ordem para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e, consequentemente, absolver o paciente.

6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 22/01/2025.

É o relatório.

Decido.

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 22/01/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 29/04/2026. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator